Tribunal: TCU
Processo: 022.713/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2020, com vistas a fiscalizar as obras de recapeamento asfáltico, drenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta em vias urbanas do município. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria realizada nas Concorrências Públicas 001, 002 e 005/2019/SML/PVH, tendo como objeto a contratação de empresas especializadas para execução de obras e serviços de engenharia para recapeamento asfáltico, drenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta em vias urbanas do município de Porto Velho/RO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar o Serviço de Informação de Fiscalização de Obras Públicas (Siob) a reclassificar de IG-P para IGC os seguintes achados de auditoria identificados no Contrato 084/PGM/2019: 9.1.1. restrição à competitividade da licitação em decorrência do julgamento realizado pela comissão licitatória adotando critérios com possível formalismo desarrazoado; e 9.1.2. sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado; 9.2. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que os indícios de irregularidades graves do tipo IG-P, apontados no Contrato 084/PGM/2019, relativamente aos serviços de execução de obras e serviços de engenharia de recapeamento asfáltico, drenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta em vias urbanas do município de Porto Velho/RO, não mais se enquadram no art. 118, § 1o, inciso IV, da Lei 13.898/2019 (LDO), e que sua classificação foi alterada para IGC (art. 2°, inciso VII, da Resolução TCU 280/2016), em função da publicação do 1o Termo Aditivo, que suprimiu o valor de R$ 3.338.216,51; 9.3. com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, e com vistas a evitar a ocorrência de falha semelhante, dar ciência ao município de Porto Velho/RO que: 9.3.1. a adoção de critérios de habilitação com formalismo desarrazoado que promovam a desclassificação indevida de licitantes, observada na Concorrência 001/2019/SML/PVH, não atende ao disposto no inciso I, §1o, do art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.3.2. a utilização de projetos deficientes e desatualizados, como os projetos de sinalização horizontal integrantes do edital da Concorrência 001/2019/SML/PVH, não atende ao disposto no inciso IX do art. 6o, e art. 12, ambos da Lei 8.666/1993; 9.4. encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.